Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-90.2020.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001835-90.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JORGE PEREIRA - CPF: 550.548.461-15 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – NÃO CABIMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade no contrato temporário se este não extrapolou o prazo previsto de 12 meses (prorrogável por igual período), conforme prevê o Decreto Estadual n º 914/2007.

2. No presente caso, de análise aos documentos juntados aos autos, resta evidenciado que o Autor laborou por 03 (três) meses antes de ajuizar a presente demanda, portanto, não extrapolou o período máximo de 02 (dois) anos capaz de caracterizar violação ao Art. 37, II, da Constituição Federal.

3. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, cuja contratação deverão ocorrer por tempo determinado e integrará o regime jurídico administrativo especial.

4. O Estado de Mato Grosso no Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelece que:

“Artigo 8° -
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto.

(...)
Artigo 9°
-
“
Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir
”
.

5.

Se restou comprovado que o Reclamante foi contratado temporariamente para atender as necessidades de excepcional interesse público, como Operador de Máquinas, durante o período de maio/2020 até agosto/2020, não havendo que falar em nulidade do contrato temporário.

6. Desta forma, observa-se que o contrato temporário da parte Autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no Decreto Estadual acima mencionado, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação.

7. O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

8. Portanto, a sentença não merece reforma, pois a parte Autora não faz jus ao recolhimento do FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Artigo 487, I, Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida nos termos do Art. 46, da Lei n°9.099/1995.

10. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021